Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703433-56.2024.8.07.0002 DESPACHO Manifestem-se as partes Richard Jorge Alberto Garcia Posse, Agro Nutri Brasil Comércio Exportação de Alimentos Ltda, Boi Forte Investimentos Agropecuários Ltda e Ruy Rodrigues Santos Filho sobre a petição (id 73904640) e documentação em anexo. Após, conclusos. I. Brasília, 12 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator